Tribunal: TCU
Processo: 038.704/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12860/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 038.704/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Lourdes Rodrigues Jorge (XXX.567.528-XX); Magdalena Hinz (XXX.076.379-XX); Manoelina da Silva (XXX.072.687-XX); Maria Aparecida da Silva Alves (XXX.736.837-XX); Maria Elita Silva Bezerra (XXX.319.303-XX); Maria Francisca de Sena (XXX.641.315-XX); Maria Gomes de Lima Lourenco (XXX.442.084-XX); Miraci de Araujo Aragao (XXX.232.001-XX); Neuza Maria Brandao Dorea (XXX.288.875-XX); Teresinha Oliveira Rodrigues (XXX.231.742-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.